Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600975-07.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
07/01/2022
Número: 0600975-07.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600975-07.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600975-
07.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do candidato Daniel Gustavo Giaretta Fangueiro do Partido
Social Democrático - PSD de Paranaguá, relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de
vereador, e conforme estabelece o art. 32, da Res. TSE 23.607/2019 e, conforme estabelece o art.
32, da Resolução TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e
cem reais), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis
após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.(Prestação de contas eleitorais das eleições municipais de 2020, do
candidato Daniel Gustavo Giaretta Fangueiro do PSD, para o cargo de vereador no município de
Paranaguá-PR, julgadas desaprovadas tendo em vista que o prestador não apresentou os extratos
das contas bancárias. Além disso, houve arrecadação de recursos de origem não identificada. Não
foram apresentados documentos que comprovassem a origem dos recursos recebidos no valor
total de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), não sendo possível a identificação da forma e da
origem da arrecadação da receita. O doador originário deve estar adequadamente identificado para
que se possa aferir a regularidade da receita. Houve a regular intimação do prestador de contas
para que apresentasse documentos, por exemplo, comprovante de transferência, mas não houve
resposta à intimação, caracterizando o recebimento de recursos de origem não identificada (art. 32,
§§ 1º e 2°, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DANIEL GUSTAVO GIARETTA FANGUEIRO
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

DANIEL GUSTAVO GIARETTA FANGUEIRO (RECORRENTE) LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42840
038
15/12/2021 19:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.134

RECURSO ELEITORAL 0600975-07.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DANIEL GUSTAVO GIARETTA FANGUEIRO VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: DANIEL GUSTAVO GIARETTA FANGUEIRO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXTRATOS BANCÁRIOS E
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO INDENTIFICADA. PEDIDO
DE DILAÇÃO DE PRAZO. DEFERIDO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
D O C U M E N T O S .
I N É R C I A
D O
C A N D I D A T O .
P R E C L U S Ã O
R E C O N H E C I D A .
R E C U R S O
DESPROVIDO.
Num. 42840038 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519244168700000041814856
Número do documento: 21121519244168700000041814856

1. Não se conhece de documentos
apresentados junto a Embargos de
Declaração, após prolação de sentença,
sobretudo quando à parte foi deferida
dilação de prazo para a juntada dos
documentos e intimada especificamente
p a r a s a n a r a i n c o n s i s t ê n c i a ,
permanecendo inerte.

2 . N o p a r t i c u l a r , a f a s t a - s e a
irregularidade quanto à ausência de
apresentação dos extratos bancários
pelo candidato, visto que foram enviados
pela Instituição Financeira à Justiça
Eleitoral, possibilitando a análise da
movimentação financeira.

3. A existência de recursos de origem
não identificada compromete a lisura
contábil das contas. A falha equivale a
88,93% do total dos recursos de
campanha, que ultrapassa o limite de
10% fixado por este Tribunal, tornando
incabível a incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/12/2021

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DANIEL GUSTAVO GIARETTA
FANGUEIRO, candidato ao cargo de Vereador, nas eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR (id. 42717147) que,
julgando desaprovadas as suas contas, determinou o recolhimento do valor de R$
4.100,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Num. 42840038 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519244168700000041814856
Número do documento: 21121519244168700000041814856

Em suas razões recursais (id. 42717209), o recorrente aduz que, ainda que
de forma intempestiva, os documentos faltantes foram devidamente apresentados,
devendo ser relativizados os efeitos da preclusão, bem como reconhecida a sua boa-fé.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para que a sentença
seja reformada, aprovando as contas de campanha.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões ao
recurso (id. 42717210), pugnando pela manutenção da desaprovação das contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 42797756) apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto bem como das contrarrazões apresentadas.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas do recorrente,
determinando o recolhimento do valor de R$ 4.100,00 ao Tesouro Nacional, em virtude da
constatação das seguintes irregularidades:

a) ausência dos extratos completos das contas bancárias; e b) recebimento
de recursos de origem não identificada.

Pois bem.

De proêmio, o recorrente suscitou pelo reconhecimento dos documentos de
id. 42717152 e ss., juntados em embargos de declaração, e pela relativização dos efeitos
da preclusão, uma vez que “por equívoco no momento do envio da prestação de contas”
os documentos não foram enviados, sendo sanados os requisitos pendentes, mesmo que
posteriormente.

Sem razão.

A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê, sob pena de preclusão, a
possibilidade de serem requeridas diligências específicas para a complementação dos
dados ou para o saneamento das falhas, no prazo de 03 (três) dias senão vejamos:

Num. 42840038 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519244168700000041814856
Número do documento: 21121519244168700000041814856

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Na hipótese de que se cuida, o recorrente foi intimado do parecer de
diligências, em 02/07/2021, para apresentar a prestação de contas retificadora (id.
42717133).

Na sequência, em 09/07/2021, o candidato apresentou petição (id. 42717135)
solicitando dilação de prazo por mais 03 dias, com a justificativa que estaria tendo
dificuldades de conseguir os documentos requisitados em razão das restrições dos
bancos por causa da pandemia do Covid-19.

O pedido foi deferido em 21/07/2021, concedendo ao candidatado mais 15
dias para aquisição e apresentação dos documentos (id. 42717137).

Ocorre, no entanto, que, decorrido o prazo em 09/08/2021, o candidato
permaneceu inerte, sem qualquer manifestação (id. 42717140).

Nesse contexto, cabia ao candidato apresentar a documentação solicitada
pelo parecer de diligências ou até mesmo requerer mais dias para atender a
determinação dentro do prazo concedido pelo Juízo, apontando expressamente as razões
que motivaram a necessidade do pedido de dilação, o que não fez.

Nota-se que no recurso a parte fundamenta a ausência da apresentação dos
documentos em razão de “equívoco no momento do envio da prestação de contas”,
justificativa insuficiente para afastar a preclusão. Além disso, os documentos não podem
ser juntados após publicado parecer conclusivo, ocorrido em 13/08/2021.

Assim, tem-se que restou oportunizada à parte manifestar-se no momento
adequado, não havendo que se aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para escusar a inércia do prestador.

Rejeita-se.

Superada essa questão, passa-se, de plano, para a análise do mérito.

Quanto à ausência de apresentação dos extratos bancários, afasta-se a sua
irregularidade, nos termos do parecer de id. 42717142, vez que a Instituição Financeira os
encaminhou à Justiça Eleitoral, possibilitando a análise da movimentação financeira.

De outra sorte, no tocante aos recursos de origem não identificada, a falha
permanece sem regularização e correspondem a quantia de R$ 4.100,00 (quatro mil e
cem reais), conforme indicado no parecer técnico de id. 42717142, confira-se:
Num. 42840038 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519244168700000041814856
Número do documento: 21121519244168700000041814856

Friso que o candidato nada esclareceu sobre a origem desses valores em
sede recursal, limitando-se a argumentar que apresentou prestação retificadora junto com
a oposição dos embargos de declaração em primeiro grau, sanando as falhas.

Entretanto, como visto, a juntada desses documentos a destempo não pode
ser aceita, eis que preclusa.

Nesse contexto, constata-se que o vício apontado equivale a 88,93% do total
dos recursos de campanha (R$ 4.610,00), o que compromete a aferição da lisura contábil
das contas e ultrapassa o limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte para
permitir a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo
qual a manutenção da desaprovação das contas é medida de rigor.

Dito de outra forma, o percentual irregular envolvido é alto e impede a sua
aprovação com ressalvas.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 42840038 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519244168700000041814856
Número do documento: 21121519244168700000041814856

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600975-07.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
DANIEL GUSTAVO GIARETTA FANGUEIRO VEREADOR, DANIEL GUSTAVO GIARETTA
FANGUEIRO - Advogados do(s) RECORRENTE(S): LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - PR0093949A, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL
MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE
PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 13.12.2021.

Num. 42840038 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519244168700000041814856
Número do documento: 21121519244168700000041814856